Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NOVOS PERFIS FALSOS. INSTAGRAM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPEDIMENTO A FUTUROS PERFIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do provedor por conteúdo gerado por terceiros, por danos morais e danos morais coletivos, é subsidiária, de modo que, para ser caracterizado, deve haver o descumprimento de prévia ordem judicial para a exclusão do conteúdo.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo." (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva)
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.